Tribunal: TJBA
Processo: 0000714-89.2016.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000714-89.2016.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BONINAL

Advogado(s)
:
JADER SOUZA PAIVA SANTOS

APELADO: RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
FABIANA ALVES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de a
pelação cível. Servidor público municipal. Ação de cobrança de verbas remuneratórias. Alegação de ausência de prévio requerimento administrativo. Inafastabilidade da jurisdição. Enriquecimento ilícito da Administração. Direito subjetivo à percepção da remuneração devida. Observância dos critérios legais de juros e correção monetária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Boninal contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012, no valor de R$ 706,83, com acréscimos legais. A sentença também fixou honorários advocatícios e reconheceu a desnecessidade de expedição de precatório em razão do montante da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação de cobrança; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o vínculo com a Administração Pública e a ausência de pagamento da verba remuneratória devida.

III. Razões de decidir

3.O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.
4.A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para postulação judicial de verbas remuneratórias de servidor público.
5.A parte autora comprovou o vínculo funcional e a prestação dos serviços mediante juntada de contracheques, enquanto o Município não apresentou provas do pagamento da verba reclamada.
6.O ônus da prova sobre eventual fato extintivo do direito é do réu, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus não cumprido pelo Município apelante.
7.A alegação de impacto orçamentário não se sobrepõe a direito subjetivo do servidor reconhecido em decisão judicial.
8.Os honorários sucumbenciais foram majorados de ofício, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
9.Os critérios de correção monetária e juros foram adequados de ofício, conforme o Tema 810 do STF, o REsp 1.495.146/MG do STJ e o art. 3º da EC 113/2021, passando a incidir o IPCA-E, para correção monetária, e a remuneração da poupança, a título de juros de mora e, a partir de 09/12/2021, o índice da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000714-89.2016.8.05.0193
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BONINAL
e como apelada
RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.